Tribunal: TJPA
Processo: 0807856-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807856-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARLUCE DE SOUZA ARAUJO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº. 0807856-20.2020.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR OAB/PA N° 16837-A.

AGRAVADA: MARLUCE DE SOUZA ARAÚJO.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ORIGINAL- TÍTULO EMITIDO EM FORMA CARTULAR– NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL EM SECRETARIA – DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão com lastro nas disposições do Decreto-Lei 911/69 (alienação fiduciária de veículo-proc. nº. 0801058-68.2020.8.14.0024), ajuizada por si em face de
MARLUCE DE SOUZA ARAÚJO,
perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba.

O agravante requer a reforma da decisão que determinou a juntada da cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária original, nos termos do art. 29, § 1º da Lei nº. 10.931/2004, devendo o documento ser enviado à Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, via correio ou pessoalmente e ser depositado em cartório, conforme disposição do art. 425, § 2º do CPC (ID n. 18108278 - Pág. 1- autos de origem).

Alega a agravante que não há razão para a determinação da juntada do instrumento contratual original, bastando a via eletrônica do contrato, já acostada ao processo, pois não se está diante de título cambial, mas de cédula de crédito bancário, em razão do disposto no inciso VI do art. 425 do Código de Processo Civil. Sendo esse o entendimento pacífico na jurisprudência do STJ.

Explica a recorrente que a juntada do contrato original só será necessária nas ações fundadas em títulos cambiais em razão da possibilidade de circulação destes instrumentos. Desse modo, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/67, basta que a ação de busca e apreensão seja instruída com mera cópia da avença.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Apreciado o pedido de tutela de urgência recursal, foi deferida no ID. n. 3896601 - Pág. 1/3.

Pautado o julgamento do presente feito, o recurso foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

É o relatório, que apresento para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

Uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade em se juntar aos autos a cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária original, cujo objeto é a motocicleta HONDA, modelo BIZ 125 EX, cor VERMELHA, placa OTN8887, chassi 9C2JC4830FR006837, ano 2015 e RENAVAM 01016931090.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. (AgInt no REsp 1917965/MA, AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0021191-0).

Para os casos da espécie, o STJ, em recente julgado, fixou que, entre as excepcionalidades, não é necessária a apresentação em Juízo do original do título emitido em forma escritural (eletrônica), porém, quando apresentada de forma cartular a sua juntada é obrigatória.

A seguir, transcrevo a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO. SÚMULA 98/STJ.1. Embargos à execução.

2. Embargos à execução opostos em 29/04/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 01/02/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal, além de discutir o cabimento da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de cédula de produto rural financeira.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. Por ser a cédula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, I, da Lei 8.929/94, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.

7.
Ressalva-se, após sugestão do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva em sua declaração de voto, que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CPRs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CPR original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

8. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.915.736/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Na presente lide a cédula de crédito bancário foi emitida em forma cartular
(ID. n. 17828033 - Pág. 1/2- dos autos originais)
, portanto,

torna-se necessária a sua juntada em original,

conforme disposição do art. 425, §2º do CPC c/c art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/04.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada e, em consequência, revogo a decisão de ID. n. 3896601 - Pág. 1/3.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 07/02/2023